Tribunal: TJSP
Processo: 2070578-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Tratamento multidisciplinar para TEA – Transtorno do Espectro Autista, de gravidade severa. Decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize, imediatamente, o tratamento médico prescrito ao menor, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$100.000,00. Inconformismo restrito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Tratamento multidisciplinar para TEA – Transtorno do Espectro Autista, de gravidade severa. Decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize, imediatamente, o tratamento médico prescrito ao menor, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$100.000,00. Inconformismo restrito ao prazo e ao valor da multa. Acolhimento. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. Ausência de prazo certo e determinado, o que acarreta insegurança jurídica. Necessidade de se sopesar as dificuldades administrativas inerentes à operacionalização e a urgência da medida, considerando, para tanto, a natureza do procedimento e o estado de saúde do beneficiário. Concessão de 5 dias para autorização do tratamento, contados da publicação da decisão proferida inicialmente por esta Relatoria. ASTREINTES. Natureza cominatória. Valor que deve ser razoável e proporcional, sob pena de se estimular o descumprimento das decisões judiciais ou de acarretar no credor verdadeira preferência pelo inadimplemento. Multa diária reduzida para R$ 2.000,00, considerando-se, especialmente, os custos dos procedimentos. Limite das astreintes mantido. Decisão revista. RECURSO PROVIDO.